Tribunal: TJSP
Processo: 0020900-92.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público; S.P./VIC.CARVALHO/GUARUJA - 1.VARA DISTRITAL;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial de natureza administrativa. "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período posterior à

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial de natureza administrativa. "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice"; (Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a incidência da Lei no 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade de retratação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no
0020900-92.2009.8.26.0000,
da
Comarca
de
S.P./VIC.CARVALHO/GUARUJA, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JUVACY MONTEIRO DOS
SANTOS e GLORIA DAS DORES SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v.
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020900-92.2009.8.26.0000 - V. 10.739 - mcv
ACF no 10.739/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0020900-92.2009.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Juvacy Monteiros dos Santos
Gloria das Dores Silva Santos
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no REsp no 1.492.221/PR Condenação
judicial
de
natureza
administrativa.
“As
condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...]
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice”; (Tese
firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V.
Acórdão que afastou a incidência da Lei no
11.960/09
na
hipótese.
Desnecessidade
de
retratação Acórdão mantido.
Trata-se de determinação do eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
considerando a decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, que manteve a tese anteriormente fixada, por
estar em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema
810, a fim de que esta Colenda 8a Câmara de Direito Público ante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020900-92.2009.8.26.0000 - V. 10.739 - mcv
o posicionamento adotado, reaprecie a questão, nos termos do
art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O v. Acórdão desta C. Câmara deve ser
mantido, sendo desnecessária a retratação prevista no art. 1.041,
§ 1, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, restou consignado no v. aresto:
“[E]sta Egrégia Turma Julgadora vem
observando a decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425, finalizado em
14.3.2013, tendo sido declarados inconstitucionais os §§ 9o e 10
do artigo 100; a expressão “índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do artigo
100, dando interpretação conforme ao referido dispositivo para
que os mesmos critérios de fixação de juros moratórios
prevaleçam para devedores públicos e privados nos limites da
natureza
de
cada
relação
jurídica
analisada;
a
inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1o-F
da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009; e a inconstitucionalidade do §
15 do artigo 100 e do artigo 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias introduzidos pela EC 62/2009.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020900-92.2009.8.26.0000 - V. 10.739 - mcv
Logo, em razão do posicionamento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, e que
culminou com o afastamento dos critérios de juros e de
correção monetária, preconizados pela Lei no 11.960/09 e pelo
artigo 100, § 12, da Carta da República, até então aplicados às
condenações impostas à Fazenda, não se vislumbra a
necessidade de se efetuar qualquer alteração no que fora
decidido no aludido acórdão, de vez que em consonância à
atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.”
Assim, a aplicação da Lei Federal no
11.960/09 restou expressamente afastada in casu, não havendo
que se falar na aplicação do acórdão paradigma (Tema 905, STJ).
Vale ressaltar, ademais, que constou da
própria tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020900-92.2009.8.26.0000 - V. 10.739 - mcv
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
[...]
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Vale ressaltar que, no julgamento do Agravo
Interno no Recurso Especial n. 1543150/DF, em 07/10/2019, a
Quarta Turma do STJ decidiu que "a taxa de juros moratórios a
que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a Selic.".
Assim, não havendo o que ser adequado em
relação ao Tema 905 do STJ, o v. Acórdão deve ser
integralmente mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os
autos à Douta Presidência da Seção de Direito Público, conforme
determinação de fls. 128.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator